Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704753-08.2024.8.07.0014 RECORRENTE: TIAGO AUGUSTO CARVALHO DE AZEVEDO RECORRIDAS: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA E AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO FALSO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. I. Caso em Exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para manter o autor como beneficiário do plano de saúde contratado com as rés. A parte autora alegou falha na prestação dos serviços por suposto vazamento de seus dados pessoais, levando ao cancelamento indevido de plano de saúde. A ré alegou culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (fraude praticada por estelionatário via boleto falso). II. Questão em Discussão 2. A questão cinge-se em saber se a administradora e a operadora de plano de saúde são civilmente responsáveis por danos decorrentes de pagamento realizado a terceiro fraudador, por meio de boleto falso. III. Razões de Decidir 3. A relação contratual estabelecida entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço, salvo se comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3o, II). 4. Restou demonstrado que o autor efetuou pagamento mediante boleto emitido por site falso, acessado por meio de mecanismo de busca, e com beneficiário diverso da ré. Ausente nexo de causalidade entre o serviço prestado e o evento danoso. 5. A alegação de vazamento de dados, além de carecer de prova, não foi apresentada oportunamente em primeiro grau, configurando indevida inovação recursal. 6. Configurada a culpa exclusiva do consumidor, que não conferiu a autenticidade dos dados do boleto, afasta-se a responsabilidade das rés. IV. Dispositivo 7. Recurso da ré conhecido e provido. 8. Recurso do autor julgado prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14, caput e § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o acórdão inverteu indevidamente o regime de responsabilidade previsto no citado dispositivo, ao exigir do consumidor a prova de falha na prestação do serviço (vazamento de dados/ausência de segurança), quando a lei estabelece que cabe ao fornecedor demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para se exonerar; c) artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 373 do CPC, sustentando que não foi apreciada de forma adequada a distribuição do ônus da prova, ao se exigir do consumidor a prova do vazamento de dados, em vez de se exigir do fornecedor a prova da culpa exclusiva de terceiro/consumidor; d) artigos 6o, 42, 44 e 46, todos da Lei Geral de Proteção de Dados, defendendo haver sério indício de tratamento inadequado de dados pessoais e falha na proteção contra acesso indevido a dados sensíveis do insurgente; e) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Ademais, suscita divergência jurisprudencial quanto às teses descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” supra, colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-las. Requer a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARINA SANTA ROSA BRASILEIRO DE SANT’ANNA, OAB/DF 39.963 (ID 78604019). Nas contrarrazões, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, OAB/SP 200.863 (ID 79290521). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, caput e § 3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373 do CPC, 6o, 42, 44 e 46, todos da Lei Geral de Proteção de Dados, tendo em vista que “A revisão das decisões das instâncias ordinárias exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 1.932.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Tampouco deve prosseguir o recurso quanto à suposta divergência jurisprudencial, posto que os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AREsp n. 2.056.222/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025. Além disso, o apelo especial não reúne condições de prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.179.530/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Não conheço do pedido de condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 78604019 e ID 79290521. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020